Tribunal: STF
Processo: RE 278885
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-26
Data de publicação: 2000-09-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE CREDITAMENTO
DO IMPOSTO CORRESPONDENTE À DIFERENÇA DECORRENTE DO SISTEMA DE
ALÍQUOTA    REDUZIDA.   ALEGADA   OFENSA   AO   PRINCÍPIO   DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
Matéria análoga à debatida no RE 122.935, em que decidiu a
Turma que a mercadoria adquirida de outra unidade federativa sob o
regime de alíquota reduzida não gera direito ao crédito pela
diferença, não havendo que se falar em afronta ao princípio  da
não-cumulatividade do ICM.
Recurso extraordinário não conhecido.